Tribunal: TJBA
Processo: 0505254-70.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505254-70.2016.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VANDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. CEGUEIRA TRAUMÁTICA E DEFORMIDADE PERMANENTE NO OLHO DIREITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Juazeiro/Ba que condenou a ré pela prática do delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de agressão perpetrada mediante golpe com copo de vidro no rosto da vítima, durante discussão, ocasionando lesão gravíssima consistente em cegueira traumática e deformidade permanente no olho direito, com incapacidade por período superior a 30 dias, fixada a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se a conduta da ré está acobertada por excludente de ilicitude, consistente em legítima defesa; (iii) determinar se há prova suficiente de materialidade e autoria delitivas; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, impede o reconhecimento da prescrição retroativa, uma vez que o lapso temporal efetivamente computável é inferior ao prazo de 8 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal, considerado o quantum da pena aplicada.

A materialidade delitiva resta comprovada por laudos periciais que atestam lesão corporal gravíssima, com cegueira traumática, debilidade permanente da visão, deformidade no globo ocular e incapacidade superior a 30 dias.

A autoria encontra-se demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova testemunhal e pelos elementos técnicos constantes dos autos.

A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois inexistem indícios de agressão física prévia da vítima, revelando-se desproporcional e ofensiva a conduta da ré ao utilizar objeto potencialmente perfurocortante em contexto de mera discussão verbal.

A palavra da vítima assume especial relevo probatório em crimes praticados em ambiente doméstico, sobretudo quando harmônica e amparada por provas periciais, como verificado no caso concreto.

A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, evidenciando reprovabilidade superior à ordinária, inexistindo motivo para redução da pena ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP acarreta a paralisação do curso do prazo prescricional, afastando a prescrição retroativa quando não ultrapassado o lapso previsto no art. 109 do Código Penal.

A utilização de objeto potencialmente perfurocortante em contexto de discussão verbal caracteriza conduta desproporcional e afasta a configuração da legítima defesa.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudos periciais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delitoem questão.

É válida a exasperação da pena-base quando demonstrada, de forma concreta, reprovabilidade acentuada da conduta e circunstâncias do crime que transbordam o tipo penal.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 109, IV, e 129, § 2º, IV; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0505254-70.2016.8.05.0146
, Comarca de Juazeiro-Ba, em que figura como apelante
VANDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.